Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-56.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Negativação. Encerramento de conta bancária. Autora que alega ter requisitado o encerramento de conta corrente. Não demonstração do preenchimento dos requisitos formais par ao encerramento da conta. Lançamento de tarifas e encargos de cheque especial legítimos em razão da subsistência de saldo negativo na conta discutida. Recurso não provido.